Tribunal: TJES
Processo: 5001102-28.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001102-28.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO BENEVIDES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte autora em face da sentença (id. 3500015
) que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar a requerida a restituir a importância de R$
2.333,44 (dois mil trezentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos)
e ao pagamento de R$ 3.000,0,0 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao reforçar a tese de que os requeridos promoveriam o pagamento indiscriminado na respectiva verba, o que o tornaria verba salarial e, portanto, incorporável aos proventos dos servidores inativos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso,

colhe-se da inicial a narrativa de que

o
teria ofertado
curso de Bacharel em Educação Física, a ser concluído em doze meses por alunos já licenciados,
contudo,
após
cursar os doze meses
teria descoberto que o a carga horária do curso do autor exigiria a duração de quatro anos, tratando-se de propaganda enganosa, pelo que postulou a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela demandada, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de ato ilícito indenizável, cabendo perquirir, tão somente, se o valor fixado (R$ 3.000,00) se mostra adequado à lesão causada ao recorrente.

Nesse sentido, em que pese os argumentos recursais, considerando que ao fixar o valor da indenização o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e
lhe
NEGAR PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

C
ONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)